Tribunal: TJMT
Processo: 1022498-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022498-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- M. L. D. C. T. representado por sua mãe ANA APARECIDA LOPES DA CRUZ BARROS
Agravo de Instrumento n. 1022498-95.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando à requerida que autorize e/ou custeie imediatamente o procedimento de internação prescrito pelo médico, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.
A agravante alega que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do tratamento, pois o contrato firmado com o agravado está no período de carência.
Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que permita a concessão da medida.
Defende a legalidade da recusa na internação do paciente e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que na madrugada do dia 7-10-2020 passou mal e procurou o pronto atendimento, sendo então submetido a exames.
Aduz que foi constatada infecção urinária não debelada mesmo com medicação anteriormente prescrita pelos profissionais de saúde.
Afirma que após tomar os remédios, não houve melhora e teve que ser internado urgentemente, inclusive foi encaminhado ao hospital em ambulância.
Por sua vez, a agravante afirma o contrato firmado com a paciente está no período de carência, e portanto não há ilegalidade na negativa da internação.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso, visto que se trata de uma criança de apenas seis meses de idade, com infecção urinária não debelada com a medicação anterior, e a própria médica que o atendeu solicitou a internação.
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano, visto que se trata da saúde de um bebê.
De qualquer forma não se vislumbra dano iminente à agravante, já que a liminar foi cumprida em 14-10-2020 (Id 42540520 dos autos em primeiro grau) e provavelmente já teve alta hospitalar.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator